Tribunal: TJSP
Processo: 1002558-34.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de improcedência do pedido de restituição do valor pago a título de indenização. Apelação da seguradora demandante. Preliminar de não conhecimento do apelo suscitada nas contrarrazões, afastada. Mérito. Documentos unilaterais que instruem a inicial não são suficientes e hábeis a embasar o acolhimento

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de improcedência do pedido de restituição do valor pago a título de indenização. Apelação da seguradora demandante. Preliminar de não conhecimento do apelo suscitada nas contrarrazões, afastada. Mérito. Documentos unilaterais que instruem a inicial não são suficientes e hábeis a embasar o acolhimento do pedido. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço que não afasta o ônus da demonstração do nexo de causalidade entre o fato causador alegado pela seguradora e o resultado a justificar da indenização paga aos segurados. Fragilidade dos "laudos técnicos" apresentados pela autora. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.